Tribunal: TJES
Processo: 5014960-64.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014960-64.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: MARILENE ALVES DE SOUZA JARDIM TAGARRO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (IMPLANTES). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CLÍNICA INACESSÍVEL APÓS O PAGAMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação exercida por MARILENE ALVES DE SOUZA JARDIM TAGARRO em face de TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA. A requerente alega que contratou serviços de implantes dentários para sua genitora junto às requeridas, pelo valor total de R$ 14.400,00. Afirma que, após a formalização do contrato, não obteve mais assistência para a continuidade do tratamento, pois a clínica não atendia aos canais de comunicação disponibilizados, seja por telefone ou presencialmente. Diante da falha na prestação do serviço, pugna pela rescisão contratual, pela restituição do valor pago a título de danos materiais e por compensação por danos morais”.

(2). O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: declarar nulo o contrato de prestação de serviços odontológicos firmados entre as partes, condeno, ainda, as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), a título de indenização por danos materiais, corrigido com juros e correção monetária a partir do efetivo desembolso, bem como, condeno no pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido com juros e correção monetária a partir desta data.

(3). A Recorrente,
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
, interpôs Recurso Inominado, pleiteando a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados
totalmente improcedentes
.

(3).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4). Mantenho a rejeição das preliminares. A lide não versa sobre a técnica odontológica em si (erro médico), mas sobre o
abandono do tratamento
e a interrupção da prestação do serviço após o recebimento dos valores, fato comprovado documentalmente. Quanto à legitimidade da franqueadora, esta responde solidariamente perante o consumidor, pois este contrata atraído pela força da marca "Odontocompany", aplicando-se o art. 14 do CDC e a teoria da aparência.

(5) No mérito, a controvérsia gravita em torno da responsabilidade da franqueadora pela interrupção do tratamento odontológico iniciado em sua unidade franqueada, bem como a configuração do dever de indenizar.

(6). A recorrente sustenta a inexistência de responsabilidade, sob o argumento de que a unidade franqueada possui autonomia jurídica. Todavia, tal tese não prospera à luz do Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica em exame é tipicamente de consumo, incidindo a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento (Art. 7º, parágrafo único, e Art. 25, § 1º, do CDC).

(7) Pela
Teoria da Aparência
, o consumidor, ao contratar os serviços da "Odontocompany", o faz atraído pela credibilidade e pelo marketing ostensivo da marca consolidada no mercado, não lhe sendo exigível distinguir a personalidade jurídica da franqueadora e da franqueada no ato da contratação. A franqueadora, ao autorizar o uso de sua marca e supervisionar a atividade, aufere lucros diretos e indiretos, devendo, portanto, suportar os riscos do negócio perante terceiros (Art. 927, parágrafo único, do Código Civil).

(8). O conjunto probatório demonstra que a parte autora adimpliu com suas obrigações financeiras (contrato de R$ 14.400,00), enquanto a clínica ré cessou as atividades sem prévio aviso ou conclusão do tratamento de implantes. O
abandono do paciente
durante tratamento de saúde bucal configura falha gravíssima, caracterizando o inadimplemento contratual absoluto por parte das rés, o que impõe a rescisão com o retorno ao
status quo ante
(restituição integral dos valores pagos).

(9) O dano moral, neste caso, ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Trata-se de serviço de saúde de natureza essencial e invasiva (implantes). A frustração da expectativa de cura, somada ao descaso no atendimento e à sensação de impotência diante do encerramento das atividades da clínica após o vultoso pagamento, fere a dignidade do consumidor. O montante de
R$ 4.000,00
fixado na origem revela-se comedido e adequado à jurisprudência desta Turma para casos de interrupção de tratamento odontológico, atendendo ao binômio reparação-prevenção, sem configurar enriquecimento sem causa.

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)